Tribunal: TJDFT
Processo: 0047659-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. PENA. SEGUNDO APELANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais e os diversos documentos acostados aos autos, demonstram a prática do crime de estelionato pela recorrente, em coautoria com outros denunciados, na medida em que ela obteve para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, ao falsificar contracheques, mediante inserção de dados falsos, para a obtenção de empréstimos.

3. Mantém-se o reconhecimento da multirreincidência do réu, se ele ostenta outra condenação transitada em julgado nos autos.

4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da primeira apelante para manter a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por quatro vezes, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa, à razão de metade do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a indenização mínima pela reparação dos danos. Não provido o recurso do segundo apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão de metade do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a indenização mínima pela reparação dos danos.